Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709924-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA DESPACHO Considerando o noticiado pela empresa MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA no ID 49659264, oficie-se ao BANCO DE BRASÍLIA - BRB para que cumpra o determinado no despacho de ID 45437051, no tocante a transferência da quantia depositada, nos termos do alvará de levantamento já expedido (ID 47908174) e devidamente encaminhado à instituiçao bancária (ID 48013307), referente ao montante constante na Conta Judicial BRB: 1551747194, no valor atualizado de R$ 19.036,86, vinculada ao processo n. 0709924-56.2022.8.07.0000 em trâmite na Primeira Câmara Cível, o qual deverá ser transferido para a conta mantida no BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA 0726-9, Conta Corrente n. 35.920-3 (CPNJ: 10.346.806/0001-90), conforme já requerido e ratificado na petição de ID 49659264. Após, sem mais, arquive-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023